Tribunal: TJDFT
Processo: 0714843-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0714843-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CLEVES DE ARAUJO AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto em ação de busca e apreensão a fim de se requerer expedição de “intimação urgente ao procurador da AGRAVADA para comunicar a decisão e determinar a IMEDIATA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO à AGRAVANTE, sob pena de multa diária a ser fixada por Vossa Excelência, mas com parâmetro em R$ 1.000,00”. Alega, ademais, a ilegitimidade processual e a invalidade da notificação decorrentes da morte do devedor antes da propositura da ação de busca e apreensão, razão pela qual não há a constituição em mora, bem como abusividade de cláusulas contratuais e juros de capitalização excessivos. É a síntese do necessário. DECIDO Inicialmente, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. Estabelece o art. 932, III, do CPC que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De uma leitura atenta às razões do agravo, observa-se que os argumentos apresentados são todos destinados a rebater a legitimidade para José Cleves de Araújo, falecido, figurar no polo passivo da ação de busca e apreensão. Ademais, impugna cláusulas contratuais abusivas e capitalização de juros. No entanto, as questões alegadas não foram analisadas em qualquer decisão na 1a instância, inexistindo qualquer manifestação do Juízo à respeito, sendo, portanto, inviável a análise nesta via recursal, sob pena de supressão de instância e evidente ofensa ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, precedente desta e. 8a Turma Cível, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. 2. Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 3. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 4. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 5. A análise quanto à (i)legalidade do reajuste aplicado ao financiamento estudantil somente será possível mediante dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 6. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, compulsando os autos na origem, verifico que as questões foram submetidas ao Juízo via contestação (id. 156090056) e deverão ser examinadas a tempo e modo, abrindo-se, então, oportunidade para uma eventual revisão pelo Tribunal, se o caso. Desta feita, se toda a fundamentação recursal posta sub judice está amparada em questões que não foram apreciadas em primeiro grau de jurisdição, ou seja, não foram tratadas em decisão impugnável, descabido, por ora, o enfrentamento pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. Com essas considerações, com fundamento no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator